Tribunal: TJMT
Processo: 1010303-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010303-78.2020.8.11.0000 – Classe 202 - CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante : LUCIANO MARIANO GARCIA
Agravada : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Número do Protocolo: 1010303-78.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO MARIANO GARCIA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1006303-29.2020.8.11.0002 - Código 11267354), ajuizada contra o agravante pela AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veiculo objeto da lide (cf. Id no 30156383 dos autos de origem).
O agravante sustenta que a notificação apresentada pela agravada como comprovante de sua constituição em mora é inválida, porquanto claramente a assinatura aposta na carta (AR) não é de seu próprio punho, bastando compará-la com as rubricas existentes no contrato de financiamento ou mesmo em sua CTPS, daí porque não pode ser admitida como prova do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento liminar de busca e apreensão, razão pela qual pede o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido liminar de busca e apreensão e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42374473).
É a suma.
D E C I D O
O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Ressalta-se, a propósito, que, mesmo antes da alteração legislativa (Lei no 13.043/14) que incluiu a expressa ressalva no §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 quanto à desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação jurisprudencial era pacífica e invariável quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor.
Nesse sentido:
“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 17/10/2017, DJe 26/10/2017).
“EMENTA: (...). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 26/04/2016, DJe 09/05/2016)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 512.316/RS – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)
“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1.358.155/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 25/6/2013, DJe 1o/8/2013)
Observa-se que, no caso, para fins de comprovação da mora, a credora/autora apresentou notificação extrajudicial, enviada via carta com aviso de recebimento (AR) (cf. Id no 42374475 – Pág. 26 e 27), possuindo como destinatário exatamente o endereço contratual, a saber, “rua Sebastião Pereira Leite, no 14, quadra 22, Cohab Cristo Rei, Várzea Grande/MT” (cf. Id no 42374475 – Pág. 23), o que, em cognição sumária, típica do momento processual, atende perfeitamente o requisito exigido pelo Decreto-Lei no 911/69 à concessão da medida liminar de busca e apreensão.
O óbice suscitado pelo devedor aqui, em sede recursal, não é capaz de afastar por ora a legitimidade da pretensão inicial da credora, pois, apesar de ser questão que possa a vir a influenciar a lide no julgamento do mérito, reitero que “a jurisprudência desta Corte (STJ) firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal”, e, mais especificamente ao caso, “a certidão expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos atestando a entrega da notificação no endereço do devedor, por possuir fé pública, exige, para sua desconstituição, prova em sentido contrário” (STJ - 4a Turna - AgRg no AREsp 664.699/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015), o que, até esse momento, não ocorreu no feito.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator